Tribunal: TJSP
Processo: 0066297-55.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANIMAL NA PISTA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER INDENIZATÓRIO. Pretensão voltada à reparação indenizatória decorrente de choque de motocicleta com capivara na pista. Fato comprovado pelo acervo probatório coligido aos autos. Caracterizada a omissão do dever de entregar a segurança da pista (falta do serviço),

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANIMAL NA PISTA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER INDENIZATÓRIO. Pretensão voltada à reparação indenizatória decorrente de choque de motocicleta com capivara na pista. Fato comprovado pelo acervo probatório coligido aos autos. Caracterizada a omissão do dever de entregar a segurança da pista (falta do serviço), ensejando a responsabilidade subjetiva estatal. Dano material condizente com as provas produzidas nos autos, consistente no valor do reparo da moto e lucros cessantes, porque o autor, professor, deixou de ministrar aulas particulares. Dano moral também experimentado, porque o acidente extrapola o cotidiano obrigatoriamente vivido em sociedade. Montante indenizatório fixado em R$ 9.980,00, valor suficiente, que não se mostra excessivo, diante da proximidade com o evento morte. Consectários legais. Possibilidade de adequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo "reformatio in pejus". Correção monetária incidente no dano material desde a data do evento e quanto ao dano moral, a partir do arbitramento. Juros moratórios que incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade aquiliana (extracontratual). Inaplicabilidade do art. 405 do CC. Correção Monetária e juros moratórios calculados de acordo com o decidido pelo STF no RE no 870.947/SE, Tema no 810. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de procedência mantida, adequados de ofício os termos iniciais e os índices de cálculo dos consectários legais. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0066297-55.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é apelado ILDEMAR DIMAS
RESTIVO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066297-55.2011.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 0066297-55.2011.8.26.0114
Apelante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Apelado: Ildemar Dimas Restivo
Comarca: Campinas
Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16736
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. ANIMAL NA PISTA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO.
DEVER INDENIZATÓRIO. Pretensão voltada à reparação
indenizatória decorrente de choque de motocicleta com
capivara na pista. Fato comprovado pelo acervo
probatório coligido aos autos. Caracterizada a omissão do
dever de entregar a segurança da pista (falta do serviço),
ensejando a responsabilidade subjetiva estatal. Dano
material condizente com as provas produzidas nos autos,
consistente no valor do reparo da moto e lucros cessantes,
porque o autor, professor, deixou de ministrar aulas
particulares. Dano moral também experimentado, porque o
acidente extrapola o cotidiano obrigatoriamente vivido em
sociedade. Montante indenizatório fixado em R$ 9.980,00,
valor suficiente, que não se mostra excessivo, diante da
proximidade com o evento morte. Consectários legais.
Possibilidade de adequação de ofício, por se tratar de
matéria de ordem pública, não havendo “reformatio in
pejus”. Correção monetária incidente no dano material
desde a data do evento e quanto ao dano moral, a partir do
arbitramento. Juros moratórios que incidem desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de
responsabilidade
aquiliana
(extracontratual).
Inaplicabilidade do art. 405 do CC. Correção Monetária e
juros moratórios calculados de acordo com o decidido pelo
STF no RE no 870.947/SE, Tema no 810. Majoração da
verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11,
do CPC/15. Sentença de procedência mantida, adequados
de ofício os termos iniciais e os índices de cálculo dos
consectários legais. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Ildemir Dimas Restivo em face da Dersa -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066297-55.2011.8.26.0114 -Voto no
3
Departamento Rodoviário S.A. Na sentença de fls. 230/232, foi julgado
procedente o pedido vestibular para condenar a requerida ao pagamento para
o requerente de indenização por danos materiais, no valor de R$ 708,60
referentes ao conserto da moto e de R$ 366,00 relativos à aula que deixou de
ministrar, atualizados pela tabela prática e acrescidos de juros de 1% ao mês
desde a data do evento, bem como danos morais arbitrados em R$ 9.980,00,
com correção monetária desde a data da sentença. Em razão da sucumbência,
a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15 sobre o total da
condenação.
Inconformada, a apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) ausência de responsabilidade
subjetiva, quiçá objetiva, como equivocadamente julgado em primeiro grau;
b) não foi demonstrada a necessária culpa para a responsabilização da
recorrente; c) ausência de nexo de causalidade, porque não demonstrado o ato
ilícito; d) subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado a título de
danos morais, porque excessivamente fixados (fls. 242/252).
O recurso foi respondido a fls. 261/264.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
Ildemir Dimas Restivo contra a Dersa - Departamento Rodoviário S.A.,
voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por
danos morais e materiais decorrentes de acidente com motocicleta em
autopista por colisão com animal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066297-55.2011.8.26.0114 -Voto no
4
Não há reexame necessário com fundamento no artigo
496 do Código de Processo Civil de 2015.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010
combinado com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil
de 2015, o recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Sobre os requisitos para que se configure a
responsabilidade civil, leciona Rui Stoco: na etiologia da responsabilidade
civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista:
a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de
causalidade entre uma e outro (Tratado de Responsabilidade Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).
Com efeito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da
Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No
aludido
dispositivo,
a
Constituição
Federal
consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do
risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano
causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco
criada pela atividade estatal.
Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do
Estado, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066297-55.2011.8.26.0114 -Voto no
5
vista que o importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de
causalidade entre o dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada
pela teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese
em que pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, à vítima basta a
demonstração de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal,
ao passo que compete à Administração Pública comprovar a ausência de faute
du service.
Segundo registro feito pela doutrina, “é mister acentuar
que a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do
serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que
entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo),
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva” (Celso Antônio Bandeira
de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012,
p. 1.020).
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição
legal, não o fez ou o fez deficiente ou tardiamente, comportando-se abaixo
dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por
esta incúria, negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito
ensejador do dano não evitado quando, de direito, deveria sê-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066297-55.2011.8.26.0114 -Voto no
6
Portanto, fala-se em omissão culposa do Estado,
bastando ao reconhecimento do direito do autor a comprovação efetiva de que
o dano experimentado pela vítima decorreu da falha na prestação do serviço,
falta esta que pode assumir a modalidade de inexistência, deficiência ou
atraso na prestação do serviço.
No caso dos autos, a responsabilidade é subjetiva, na
medida em que houve negligência da Dersa - Departamento Rodoviário S.A.,
que se omitiu quanto ao dever de segurança e da adoção de medidas
preventivas indispensáveis para evitar a colisão noticiada, em franca violação
à regra do artigo 37 da Constituição da República, causando prejuízos ao
requerente.
Os documentos juntados aos autos comprovam o ato
(omissivo) porque, após a colisão, o autor precisou ser encaminhado a um
hospital e ficou internado, além da capivara ter sido encontrada morta na
estrada, conforme atestado no boletim de ocorrência lavrado exatamente na
data do fato (fls. 21/24).
As despesas com o reparo da motocicleta estão a fls.
16/18. Também está comprovado nos autos o dano material, uma vez que a
moto precisou ser consertada e o autor deixou de trabalhar no dia do acidente
e nos subsequentes, conforme declaração da escola encartada a fls. 15 destes
autos.
Destarte, comprovada a ocorrência do ato ilícito
(omissão da ré em zelar pela segurança da estrada), os danos materiais
(conserto da moto e lucros cessantes), mister analisar o dano moral e seu
pedido de redução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066297-55.2011.8.26.0114 -Voto no
7
De fato, a queda da moto em alta velocidade, a ponto de
matar um animal de médio porte, e a internação em hospital ultrapassam o
mero dissabor que a população deve suportar no cotidiano.
Na verdade, o autor, sem sombra de dúvida,
experimentou risco de morte e o acidente só não teve consequências mais
graves porque ele foi socorrido prontamente por terceiros e encaminhado ao
nosocômio para receber os imprescindíveis cuidados para o restabelecimento
da sua saúde.
Não há como classificar essa situação como mero
aborrecimento da vida em sociedade, mas os fatos caracterizam, de forma
estreme de dúvidas, a ocorrência de dano moral.
Melhor sorte não assiste à recorrente no que tange ao
pedido de redução do quantum indenizatório, arbitrado em R$ 9.980,00,
equivalente a dez salários mínimos à época da sentença.
Com efeito, a legislação e a jurisprudência são
uníssonas no sentido de que o valor fixado não pode ser irrisório a ponto de
compensar a reincidência da conduta, nem tampouco muito expressivo, a
ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa à vítima do dano.
No caso em exame, atentando às circunstâncias que
envolveram os fatos, o montante de R$ 9.980,00 não se revela exorbitante e
deve ser mantido, por representar reprimenda suficiente à parte recorrente.
Por se tratar a correção monetária do débito e os juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066297-55.2011.8.26.0114 -Voto no
8
de mora incidentes na hipótese de matérias de ordem pública, sua aplicação
ou alteração, bem como a modificação do termo inicial, de ofício, não
configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste sentido, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade
do art. 5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto, não afronta o
art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante
10 do STF, a violação à cláusula de reserva de plenário só ocorreria se a
decisão, embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma ordinária
pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente
extraídos da CF. (...) Ademais, a correção monetária e os juros de mora,
como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a
matéria tenha sido debatida na Corte de origem, não cabendo falar em
'reformatio in pejus' (STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques acrescidos.
Portanto, a r. sentença deve ser reformada “ex officio”
no que tange aos consectários legais.
Com relação ao termo inicial das condenações
arbitradas no primeiro grau, o valor fixado para o dano material deverá ser
acrescido de correção monetária a partir da data do evento e, quanto ao dano
moral, desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Os juros moratórios, por
sua vez, incidem para ambos os consectários, desde o evento danoso, nos
termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Com relação aos índices utilizados nos cálculos, nas
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a correção monetária
deve ser calculada pelo IPCA-E, índice incidente desde março de 2009, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066297-55.2011.8.26.0114 -Voto no
9
acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no
870.947/SE, Tema no 810.
Os juros de mora devem observar os índices de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, porque não
foi reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE no 870947/SE.
Por
fim,
desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para 16% sobre o
valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação, com observação referente à adequação, “ex officio”, da sentença
quanto aos índices e termo inicial dos consectários legais.

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator